Tribunal: TJBA
Processo: 8054796-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054796-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MACAJUBA Advogado(s): SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: MARY MARQUES DIAS SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DE VALOR INSUFICIENTE E AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 15, §1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. ÁREA OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO NÃO DELIMITADA COM PRECISÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento da imissão provisória na posse, nos termos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, exige demonstração de urgência, depósito do valor ofertado e observância dos critérios legais, incluindo avaliação prévia que assegure indenização justa e proporcional. 2. O depósito da quantia de R$ 21.000,00 pelo Município recorrente, realizado unilateralmente e sem contraditório, não atende aos parâmetros legais, tampouco foi acompanhado de avaliação técnica que garantisse a justa indenização, o que inviabiliza a concessão da medida liminar. 3. O depósito judicial baseado em avaliação administrativa unilateral ou em valor inferior ao arbitrado judicialmente não possibilita a imissão provisória na posse (STJ - Tema Repetitivo 472 - REsp 1.185.583/SP). 4. A justa indenização por desapropriação deve ser contemporânea à avaliação judicial, não se prestando para tal fim laudos administrativos ou valores desatualizados. 5. A área objeto da desapropriação não foi delimitada com precisão, sendo insuficiente o recibo de venda que menciona apenas a alienação de 3 tarefas de terra, sem esclarecer se corresponde à área pretendida pelo expropriante, configurando ausência de prova inequívoca da posse. 6. Ausentes os pressupostos para a concessão da medida liminar. Agravo desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054796-47.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE MACAJUBA e, como agravada, MARY MARQUES DIAS SAMPAIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, , à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do voto da Relatora.